Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-63.2016.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-63.2016.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALFREDO MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. IOF OBRIGATÓRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, afastando alegações de abusividade na taxa de juros, cumulação de encargos e cobrança de tarifas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a revelia do réu implica procedência automática dos pedidos do autor; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) verificar a legalidade da capitalização de juros; (iv) apurar se houve cobrança indevida de encargos, tarifas e “pagamentos autorizados”; (v) examinar a possibilidade de restituição de valores.

III. Razões de decidir

3. A revelia não implica procedência automática dos pedidos, tratando-se de presunção relativa que pode ser afastada diante da ausência de amparo jurídico.

4. Os juros remuneratórios pactuados (5,33% ao mês e 86,57% ao ano) estão dentro da média de mercado para a época do contrato, afastando abusividade.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 541/STJ, o que se verificou no contrato.

6. O IOF decorre de obrigação legal, não configurando abusividade.

7. A comissão de permanência prevista contratualmente não foi cumulada com outros encargos, estando em consonância com a Súmula 472/STJ.

8. Ausente prova de cobranças indevidas, não há que se falar em repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso improvido.

Teses de julgamento: 1. A revelia não gera procedência automática dos pedidos quando ausente fundamento jurídico. 2. Os juros remuneratórios somente serão considerados abusivos quando superiores à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 4. A cobrança de IOF em contrato de crédito constitui imposição legal, não configurando abusividade. 5. É legítima a cláusula contratual que prevê comissão de permanência em substituição a outros encargos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 382, 472, 539 e 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000109-63.2016.8.05.0239
, em que figuram como apelante VALFREDO MOTA DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.